Tribunal: TJDFT
Processo: 0742119-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada, interposto pela MARIA SERAFIM DO NASCIMENTO ROCHA (agravante/ré), contra decisão proferida (ID 194979167, dos autos de origem) nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0705137-95.2024.8.07.0005, proposta em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A (agravado/autor), que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial, bem como determinou a inserção de restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD. Em suas razões recursais (ID 64735242), a agravante afirma, em síntese, preliminar de nulidade, diante da irregularidade da notificação extrajudicial - notificação inválida – ausência de constituição em mora, face aos documentos juntados, porquanto não oportunizado à parte devedora ter conhecimento do conteúdo da notificação e, consequentemente, a oportunidade de efetuar a purga da mora para escapar dos efeitos da jurisdição, não se verifica a regular comprovação da prévia constituição do devedor em mora conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 e Súmula 72 do STJ. Argumenta também, em sua tese recursal, a cobrança de encargos abusivos superiores à taxa média de mercado do BACEN na época da contratação (período de normalidade contratual). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata restituição do veículo ao agravante, no prazo de 48h, sob pena de multa diária e, sucessivamente, que se revogue a liminar de busca e apreensão e determine o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema RENAJUD, evitando-se dano irreparável à parte agravante. No mérito, requer o provimento do presente recurso para que se determine, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Preparo (ID 65404021). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial, bem como determinou a inserção de restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD. De outro, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como a tutela antecipada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.